Tribunal: STF
Processo: RE 400320
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. MEDIDA
   PROVISÓRIA Nº 1.212/95 E SUAS REEDIÇÕES.
Esta excelsa Corte,
   antes da Emenda Constitucional nº 32/2001, já se havia
   manifestado pela idoneidade da medida provisória para versar
   sobre matéria tributária, dado que a Constituição Republicana
   confere a essa espécie normativa força de lei (ADI 1.417-MC e ADI
   1.667-MC).
Noutro giro, as medidas provisórias (ainda de acordo
   com o entendimento anterior à referida emenda constitucional)
   tinham sua eficácia limitada a trinta dias, caso não fossem nesse
   prazo convertidas em lei (parágrafo único do art. 62 da CF). Daí
   que necessitavam elas de reedição por meio de nova medida
   provisória, dentro do seu prazo de validade (RE 232.896, Relato
   Ministro Carlos Velloso).
De resto, era também assente no STF o
   entendimento de que o prazo de noventa dias a que se refere o §
   6º do art. 195 da Lei das Leis tinha por termo inicial a data de
   publicação da primeira medida provisória (RE 197.790, Relator
   Ministro Ilmar Galvão, e ADI 1.135, Redator para o acórdão
   Ministro Sepúlveda Pertence).
Ressalva do ponto de vista do
   Relator.
Agravo regimental desprovido.